Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA TRAFICÂNCIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATERIALIDADE AFASTADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão que apreciou o Tema n. 506 da repercussão geral (RE 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes), passou a considerar a posse de pequena quantidade de maconha (até 40 gramas), alegadamente para consumo pessoal, como mero ilícito administrativo, quando não houver outros elementos que indiquem traficância, tais como objetos para pesagem e acondicionamento de porções dos entorpecentes, cadernos de anotações, significativas quantias em dinheiro, entre outros.
2. Em se tratando de apreensão de apenas 8 (oito) gramas de maconha em posse do paciente, sem outros indicadores suficientes da situação de traficância, não está configurado o requisito da prova da existência do crime que lhe foi imputado, que, conjugado com o perigo do estado de liberdade, autorizam a imposição da medida extrema, que, nesse caso, podem ser substituídas por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
3. Ordem concedida.